Tribunal: TJBA
Processo: 8064527-67.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8064527-67.2024.8.05.0000 Revisionante: Maria Silvaneide Rosa dos Santos Advogado: Dr. Moisés de Almeida Bersani (OAB/BA: 47.264) Processo referência: 0005239-66.2009.8.05.0256 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO UM FILHO AINDA CRIANÇA. PENA-BASE REDUZIDA PARA 14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta à Revisionante para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Maria Silvaneide Rosa dos Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0005239-66.2009.8.05.0256, que a condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. II – Extrai-se da denúncia que, em 24/09/2006, por volta das 20h00, Eriton Caetano de Oliveira foi morto por asfixia dentro de sua residência, em Teixeira de Freitas. A investigação identificou como autoras do crime a esposa da vítima, Edna Rodrigues de Alcântara Oliveira, e as irmãs Maria Silvaneide Rosa dos Santos e Marinalva Rosa dos Santos. Edna teria premeditado o homicídio, sedando o marido com o medicamento diazepam misturado à comida. Com a vítima adormecida, Edna saiu de casa, permitindo a entrada das comparsas, que a mataram por asfixia com uso de corda, simulando um suicídio. O laudo cadavérico e a reconstituição do crime apontaram sinais de estrangulamento. Edna já havia atentado contra a vida do esposo anteriormente, em 1996. Ela confessou ter idealizado o crime e contratado as irmãs mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – Sustenta a Revisionante, em síntese, que a pena-base foi fixada em patamar muito superior ao mínimo legal, sem fundamentação idônea quanto à análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Afirma que não possui antecedentes criminais, é pessoa simples, residente em zona rural e que sequer interpôs Recurso de Apelação à época da condenação por sua condição de analfabeta e hipossuficiente. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, “para rescindir a sentença no que diz respeito à sua dosimetria, fixando a pena definitiva em 14 anos de reclusão”. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de documento atestando o trânsito em julgado da condenação (Id. 76435872, págs. 1/2), permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. VI – No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação. VII – Visando apreciar os pedidos formulados na presente ação revisional, impõe-se a análise da dosimetria da pena efetuada pelo Juiz de primeiro grau. No caso sob exame, a pena-base foi fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado, cuja pena cominada em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. O Magistrado a quo justificou a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime, asseverando que a Revisionante teria arrastado sua irmã para a prática delituosa e que a vida da vítima - um homem idoso - foi brutalmente ceifada, causando sofrimento à família, ao seu filho - ainda criança - e à sociedade. Confira-se trecho da sentença: “À luz do artigo 59 do Código Penal, vê-se presente a culpabilidade das rés, pois as mesmas quando do crime eram imputáveis, possuíam a consciência da antijuridicidade dos seus atos, e exigia-se delas condutas diversas das praticadas. Afirma que a conduta da ré Maria Silvaneide se apresenta com reprovabilidade em grau máximo. Arrastou desgraçadamente para o mundo delituoso a co-ré Marinalva, sua irmã. O certo é que na engenharia criminosa, ambas executoras, hoje julgadas, agiram com malvadez, com extrema brutalidade e insensibilidade moral. Em que pese a simplicidade de tais mulheres, poderiam elas muito bem ter evitado a prática do homicídio. As consequências de tal crime foram graves, vez que ceifar a vida da vítima advieram efeitos maléficos permanentes para toda a sociedade, já que a morte privou a vítima da vida social e familiar, mesmo porque homem já idoso, estava em gozo de aposentadoria, com 68 anos de idade e tendo a vida ceifada, foi privado sobretudo do convívio com os filhos, mesmo porque, sabidamente, a vítima deixou uma criança, que tinha o pai e vítima como herói. Aliás, quem tem filho pequeno sabe: todo bom pai é tido como o herói do filho. Ressalte-se que a vítima não contribuiu em nada para a prática delituosa das rés. As rés são portadoras de bons antecedentes. Assim, para o crime de homicídio duplamente qualificado, fixo-lhes a pena-base da seguinte forma: para a ré Maria Silvaneide Rosa dos Santos, fixo-lhe em 17 (dezessete) anos de reclusão, tornando-a definitiva face à ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem assim, de causa de aumento ou diminuição de pena. [...]”. VIII – Da leitura da sentença, verifica-se que o Juiz limitou-se a valorar negativamente dois vetores - culpabilidade e consequências do crime - sem enfrentar, de forma individualizada e fundamentada, outros elementos previstos no art. 59 do Código Penal (conduta social e personalidade da agente, motivos e circunstâncias do crime), presumindo-se, assim, sua neutralidade. IX – Acerca da culpabilidade, embora o Magistrado tenha atribuído à conduta da Revisionante um grau de reprovabilidade “máximo”, tal juízo encontra-se ancorado em valoração subjetiva, sem elementos concretos que indiquem maior censurabilidade da conduta além daquela já ínsita ao tipo penal incriminador. A suposta influência negativa da Revisionante sobre sua irmã, ainda que existente, não é apta, por si só, a justificar aumento tão expressivo da pena-base. X – De outro lado, no tocante às consequências do crime, consta expressamente na fundamentação da sentença que a vítima foi abruptamente retirada do convívio do seu filho ainda criança, a quem servia de referência paterna. Trata-se, pois, de consequência que excede os limites ordinários do tipo penal, dada a intensidade do dano afetivo e material causado ao menor. A jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do crime quando demonstradas repercussões concretas e excepcionais sobre a vítima ou seus familiares, como se observa no caso dos autos. Dessa forma, mantém-se a análise desfavorável da mencionada vetorial. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 933.919/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024, e AgRg no HC n. 821.673/PE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. XI – Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). In casu, mantida a análise desfavorável de uma única circunstância judicial (consequências do crime), a pena-base deve ser exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, o que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, restando fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. XII – Na segunda etapa, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena provisória permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e procedência parcial da Revisão Criminal, apenas para “conduzir a pena-base a patamar inferior ao que determinado na sentença”. XIV – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta à Revisionante para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8064527-67.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura, como Revisionante, Maria Silvaneide Rosa dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta à Revisionante para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.